Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO VÍTIMA. COESO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem singular importância e especial valor probatório no seu esclarecimento, vez que geralmente acontecem longe de testemunhas, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida.
2. Pequenas divergências constantes dos depoimentos da vítima prestados nas fases extrajudicial e judicial não os tornam contraditórios, sobretudo, como no caso dos autos, por se mostrarem firmes no ponto essencial, qual seja, o núcleo da imputação: a existência de agressão física.
3. A versão dos fatos apresentada pela vítima de que, em meio a uma discussão, o acusado a empurrou fazendo com que ela caísse no chão, acarretando lesões comprovadas pelo laudo de exame pericial realizado, é condizente com as demais provas dos autos, não havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos litigiosos nem outras causas de excludentes de ilicitude ou, até mesmo, de culpabilidade verificadas na situação vertente.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.